Tribunal: STF
Processo: RE 96934
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
-TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. PRODUTOS
INTERMEDIARIOS QUE SE CONSOMEM NA FABRICAÇÃO DO CIMENTO. A PALAVRA
"CONSUMIDOS", NO ART. 32, I, DO REGULAMENTO, DECRETO 70.162, DE
18.2.72, INDICA A ABSORÇÃO DO PRODUTO EM TERMOS RELATIVOS
CONSIDERAVEIS, E NÃO O MERO DESGASTE PAULATINO DE PARTES DA
INSTALAÇÃO, COMO O REVESTIMENTO TERMICO QUE SE SUBSTITUI DE TRES EM
TRES ANOS.